Tribunal: TJPA
Processo: 0109841-17.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0109841-17.2015.8.14.0008

APELANTE: FRANCIANE MIRANDA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. POSSIBILIDADE. RÉUS PRIMÁRIOS E DE BONS ANTECEDENTES. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE EM FACE DA RECORRENTE. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita.
Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de
tráfico de entorpecente
, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

2
.
Viável a reforma da dosimetria da pena-base vez que, operada a necessária reforma nos vetores valorados negativamente do art. 59 do Código Penal, por apresentarem fundamentação inidônea, devendo a pena base ser redimensionada para o seu mínimo legal.

4. A recorrente faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, vez que é ré primária, tem bons antecedentes, não existe provas nos autos que se dedique e faça parte de nenhuma organização criminosa. Entretanto, levando em conta o montante do entorpecente e apetrecho apreendido, deve ser fixada a causa de diminuição de pena em 1/6 (um sexto).

5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO UNANIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, Acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacífico Lyra.

Belém, .... de ................... de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0109841-17.2015.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: FRANCIANE MIRANDA DE SOUZA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISORA:
DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que condenou a recorrente a pena

de 07 (sete) anos de reclusão e 01 ano e 10 (dez) meses de detenção e 750 (setecentosa e cinquenta) dias-multa.

Consta da exordial acusatória que:

Por tais fatos, a acusada foi denunciada pela prática delitiva prevista no art. 33, da Lei n° 11.343/2006, e art. 12 da Lei 10.826/2003.

Após regular instrução, adveio sentença julgando procedente a denúncia para condenar Franciane Miranda de Souza, pelos delitos tipificados no art. 33, da Lei n° 11.343/2006, e art. 12 da Lei 10.826/2003.

Inconformada com a sentença prolatada, a defesa da ré interpôs recurso de apelação, onde foi determinada às partes que apresentassem suas razões e contrarrazões, respectivamente, após cumpridas, ao
custos legis
para exame e parecer.

Nas razões apresentadas, a defesa pleiteia:

1. Pela absolvição ante a ausência de provas do crime de tráfico de entorpecentes.

2. Pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4°, do art. 33 da Lei de Entorpecente e,

3. Pelo redimensionamento da pena.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou pelo total improvimento dos recursos interpostos.

A Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório. À revisão.

Belém, .... de ............... de 2023.

DES
.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O recurso da apelante preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

1.
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO

Relativamente ao pedido de absolvição por falta de provas, em que pese os argumentos da recorrente (negativa de autoria), a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecente restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e pelo Laudo definitivo acostado no Inquérito Policial em anexo, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, a guarnição da polícia após tomar ciência da existência de boca de fumo apelidade de “anezinha” se deslocou até a quitinete onde moravam a apelante e seu companheiro e após montar campana, conforme depoimento da testemunha, adentraram na residência e comprovaram estar existindo ilícito dentro do imóvel, onde foi apreendido entorpecentes, balança de precisão, dinheiro, celular e armamento.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelas declarações dos policiais Gilberto Amaral Coutinho, Victor Cezar Gama Monteiro e Eduardo de Jesus Coelho que participaram da prisão da acusada Franciane Miranda de Souza e Luiz Guedes Santos.

Ao prestar suas declarações em sede de inquérito policial, a testemunha Gilberto Amaral Coutinho falou, conforme depoimento que abaixo anexo:

Em sede de instrução criminal, a testemunha ao norte nominada, confirmou suas declarações feitas em sede de inquérito policial.

Da mesma forma foram as declarações da testemunha Eduardo de Jesus Coelho, conforme abaixo trago:

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito do depoimento dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime de tráfico de entorpecente descrito nos autos. No mais, as declarações de policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam a recorrente, haja vista que este somente foi identificada e presa após os policiais realizarem a busca na casa e verificar que era alugada pela apelante.

Atente-se ainda ao fato de que em sede inquisitorial o acusado Luiz Guedes confirmou, e com assinatura sua, que a droga era de Lia e que ele e a apelante estavam guardando a mesma em sua casa.

Assim, não há que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pelo delito de tráfico de entorpecente.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão da acusada é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de oficio, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.

(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10).

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema

(...)

2. As condições do flagrante - local e o tipo de acondicionamento da

droga - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico

de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei n° 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7-Apelação provida em parte.

(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR. Relator: JAIR SOARES Revisor: MARIA IVATONIA, 2ª TURMA CRIMINAL. Data de Julgamento:30/05/2019. Publicado no DJE: 03/08/2019. Pag.: 918/935).

3.
DO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO $4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o condenado deve ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda, caso cabível, ser reduzida de 1/6 a 2/3.

No tocante à causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, anoto que razão assiste à defesa, conforme passo a analisar.

Sobre esse benefício, Renato Brasileiro em sua Obra Legislação criminal Especial Comentada, Volume único, 5ª Edição, São Paulo, Juspodivm, 2017. P. 1024, leciona que
"a criação da minorante tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe propiciar uma oportunidade mais rápida de ressocialização".

Embora reconheça que a relativa quantidade de drogas apreendida, por vezes, possa ser utilizada como indicativo de dedicação à prática criminosa, na hipótese dos autos, entendo que a quantidade do entorpecente apreendido na guarda dos acusados, não configura, por si só, a habitualidade do tráfico ou a dedicação a atividades criminosas, tornando, no caso vertente, possível a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, considerando se tratar de ré primária e de bons antecedentes, conforme determinado na dosimetria da pena pelo magistrado de primeiro grau.

Nesse contexto, o Juízo singular negou o direito à aplicação do tráfico privilegiado, ao argumento de que:

Por outro lado, entendo que a quantidade de cocaína apreendida na guarda da recorrente (16 pedras, equivalendo cada uma 50 gramas), bem como apetrechos para o referido crime, é fundamento idôneo para a aplicação da causa de diminuição da pena em patamar diverso do grau máximo.

Assim, tratando-se de réus primários, com bons antecedentes, não ficou comprovado que se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa e sendo as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal favoráveis, conforme se descreverá, bem como a quantidade de droga apreendida, isoladamente, não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, entendo que os recorrentes fazem jus à causa de diminuição prevista na referida lei.

Cito trecho de decisão do Superior Tribunal de Justiça que se coaduna com o entendimento:

“(...)

1. Embora, por vezes, a expressiva quantidade de drogas apreendida, possa ser utilizada como indicativo de dedicação à prática criminosa, na hipótese, a quantidade de maconha encontrada em poder do acusado, 593,41g (quinhentos e noventa e três, vírgula quarenta e uma gramas), não configura, por si só, a habitualidade do tráfico ou a dedicação a atividades criminosas, tornando possível a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

(...)

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão n° 1162145, 20170110472023APR, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/02/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019. Pág.: 189/210).

Ressalto, por último, que não é a recorrente que precisa provar que não se dedica a atividade criminosa ou participa de organização criminosa, mas sim a acusação, no caso o representante ministerial, que deveria comprovar a efetiva participação dos apelantes em organização criminosa ou que se dedicam ao crime, o que não foi o caso dos autos, pois, em nenhum momento da instrução criminal, a acusação fez qualquer prova a esse respeito.

4.
DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DA PENA-BASE

A dosimetria da pena-base realizada pelo magistrado, em observância ao art. 59 do CPB, valorou negativamente os vetores da culpabilidade, motivo, circunstâncias e consequências.

Quanto a tais vetores analisados pelo juízo de piso, entendo que os mesmos merecem reforma em relação aos crimes a ela imputados, senão vejamos:

Quanto a culpabilidade, o magistrado
a quo
assim asseverou:

(...)

“Observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que tinha drogas e arma”.

Observa-se que o juízo primevo valorou a culpabilidade com base em fundamento que já se encontra no tipo penal, uma vez que portar droga e arma já fazem parte da estrutura do tipo, não se traduzindo em fundamentação idônea, capaz de exasperar a pena base com este vetor, razão pela qual o afasto.

Quanto aos motivos, igualmente, o magistrado de piso valorou a circunstância do art. 59 do CPB com base em fundamento que se encerra no tipo.

Neste viés, observa-se que nossa jurisprudência vem se posicionando pela exclusão de tal vetor com base na ideia de obter lucro, uma vez que o mesmo já seria punido pela própria tipicidade. (
STJ - HC: 406467 ES 2017/0160060-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2017).

Ademais a alegação de concurso de crime foi analisada quando do aumento da pena na terceira fase da dosimetria, não se revelando adequado ser analisado para exasperar a pena base neste momento, razão pela qual também o afasto.

Quanto ao vetor circunstância, o magistrado de primeiro grau assim manifestou-se:

(...)

“As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que não há informação do porque do uso de munição”.

Ricardo Augusto Schmitt, em sua obra intitulada “Sentença Penal Condenatória, teoria e prática”, 16ª edição, assim infere: “As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza incidental que envolvem o fato delituoso.(...). São elementos que não compõem a infração penal, mas que influenciam a sua gravidade (...).

Nesta senda, não é razoável valorar negativamente o referido vetor pelo fato de não se ter informação das razões que levaram ao porte de munição. Ao contrário, o vetor deve ser valorado com base em informações precisas e objetivas acerca do crime, o que não ocorreu no caso, razão pela qual também o afasto.

Por fim, as consequências foram valoradas desta forma: “As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar”.

Nesse sentido, a jurisprudência das Cortes superiores:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E INERENTES AOS TIPOS PENAIS. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. (...) 4. De acordo com a orientação desta Corte, as circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Na espécie, limitou-se o Magistrado a assinalar que as circunstâncias do crime não favoreciam o acusado. De efeito, não apreciou o sentenciante o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada ou outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. 5. Por derradeiro, insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a afirmação de que as consequências do crime foram nefastas,
porquanto os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias não transcendem o resultado típico, são inerentes ao crime de tráfico de entorpecentes e já foram sopesados pelo legislador no momento da fixação da pena em abstrato do delito. Precedentes.
(...) STJ - HC: 467969 ES 2018/0230666-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).

Assim, não se mostra razoável a justificativa de que a sociedade passa a viver instabilidade e insegurança, pois tal fundamentação torna-se genérica e insustentável para exasperar a pena base, razão pela qual igualmente afasto-a.

Desta feita, uma vez que não restam vetores negativos ao apelante, na primeira fase da dosimetria da pena, passo a fixação por delito:

Quanto ao crime do art. 33 da lei 11.343/06,
fixo a

pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há atenuantes ou agravantes, passando a terceira fase, onde detecto a presença de causa de diminuição, tendo em vista o tráfico privilegiado, de modo que aplico a fração de 1/6, haja vista a quantidade de droga, bem como a existência de balança de precisão no momento da busca domiciliar, ficando a reprimenda em 04 anos e 02 meses e 416 dias-multa.

Quanto ao crime do art. 12 da lei 10.826/03, fixo a pena base em 01 ano de detenção e 10 dias-multa.

Não há atenuantes ou agravantes. Não há causa de aumento ou diminuição, pelo que torno em concreto e definitivo a pena de 01 ano e 10 dias-multa.

Considerando o concurso material, resta definitivo a pena em 04 anos e 02 meses e 01 ano de detenção e 426 (quatrocentos e vinte seis) dias-multa.

O regime inicial será o semi-aberto.

Deixo para a Vara de Execução Penal realizar a detração em prol do apelante, uma vez que não tenho meios de realizá-la nesta ocasião.

Mantenho as demais determinações realizadas pelo juízo de primeiro grau.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e lhe dou parcial provimento para reconhecer o tráfico privilegiado, bem como redimensionar a pena-base, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, .... de ................... de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/06/2023